Tribunal: CARF
Processo: 11080.900911/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900911/2017-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.770 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ELEBAT ALIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de classificação
como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO
STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa de fretes na remessa e retorno de leite cru
e na remessa ou transferência de produtos não acabados entre estabelecimentos da recorrente.
Vencido o Conselheiro José Renato Pereira de Deus (Relator), que votou por reverter também a
glosa de fretes na remessa ou transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
recorrente. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Celso José Ferreira de
Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900911/2017-69
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
(documento assinado digitalmente)
Celso José Ferreira de Oliveira – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso José Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flávio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente, relacionados a:
a) Fretes de transferência entre filiais;
b) Fretes de remessa e de retorno em geral;
c) Créditos sobre aquisições de bens sujeitos à alíquota zero;
d) Fretes nas compras de bens não sujeitos à tributação;
e) Pallets de madeira e despesas correlatas;
f) Serviços de armazenagem em geral não destinados a operações de venda;
g) Serviços de carga e descarga;
h) Serviços de movimentação e separação de mercadorias;
i) Diferença no percentual aplicado indevidamente pelo contribuinte relativo aos
fretes relacionados a créditos presumidos;
j) Despesas administrativas assim discriminadas: serviço de acompanhamento de
fornecedor; reembolso de despesas de alimentação; despesas de viagem e hotelaria; despesas de
hospedagem e diárias; terceirização de refeição; passagens aéreas; despesas com locomoção;
serviços administrativos de gestão de risco; serviços de cópias de chaves; serviços de impressão;
serviços de gravação de fitas; serviços de elaboração de laudos; serviços de mudança de
funcionários; impostos e taxas; manutenção de condicionadores de ar; manutenção de
bebedouros; manutenção de geladeiras; manutenção de máquinas de lavar; manutenção de
impressoras; quilometragem; taxas condominiais; treinamentos; vales-alimentação; vales-
refeição; pedágios; e devolução de compra de material de uso e consumo;
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

k) Serviços de despachantes aduaneiros.
Verifiquemos a ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
CONCEITO DE INSUMOS. RESP No 1.221.170 DO STJ. O conceito de insumos para
fins de creditamento do PIS e da Cofins deve se fundamentar no REsp no 1.221.170 do
STJ, o qual foi tratado no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05.
AQUISIÇÃO DE INSUMO. BEM SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO.
Não gera direito a crédito a aquisição de insumo tributado à alíquota zero, uma vez que
não há previsão legal específica para a apuração de créditos em relação às operações em
que não ocorreram pagamento das contribuições.
AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
Não confere direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição.
FRETES. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na
operação de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa vendedora.
Operações de outra natureza como transferência de produtos ou insumos entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou outras transferências que não se
enquadram em operações de venda, não ensejam direito a crédito.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. As despesas da pessoa jurídica com atividades
diversas da produção de bens e da prestação de serviços não representam aquisição de
insumos geradores de créditos das contribuições, como ocorre com as despesas havidas
no setor administrativo da pessoa jurídica.
Em sede recursal, a Recorrente, de forma resumida, reproduz suas razões de
defesa, pleiteando a reversão da glosa em relação aos seguintes itens:
(i) Frete:
a) Transporte de Leite Cru - Remessa e Retorno para Industrialização; Serviço de
Higienização;
b) Frete de Transferência entre filiais;
c) Frete de bens para revenda e devolução de venda de produtos acabados;
d) FRETES REMESSA E RETORNO – frete de compra de pallets, remessa e
retorno de pallet, remessa e retorno de armazenagem, devolução de vendas de produtos lácteos,
remessa e retorno de mercadoria remetida para conserto, frete de reentrega e frete de carreto;
(ii) Serviços de Armazenagem:
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

a) PALLETS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - pallets de madeira, pallet de
plástico, madeiras para pallets, serviço de carga e descarga, serviço de transbordo, serviço de
movimentação de saída paletizada, serviço de aluguel de paleteira manual, serviços de locação
de transporte de pallets manual;
b) Armazenagem de produtos acabados frigorificados;
(iii) Despesas Administrativas gerais:
a) Serviços em geral - serviço de manutenção de equipamento informático,
serviço de manutenção de geradores, serviço de mão de obra operacional terceirizada, serviço de
planejamento e execução;
(iv) Materiais Não incluídos no conceito de insumos – cadeados, estantes, papel
toalha, soda líquida e soda cáustica, solvente água sanitária, detergentes, etc.
Em 03 de setembro de 2021, a Recorrente apresentou discordância com as
compensações de ofício realizadas pela unidade de origem e pleiteou imediato prosseguimento
dos Processos de Ressarcimento em epígrafe. Foi efetuada a emissão das Ordens Bancárias de
ressarcimento dos créditos reconhecidos no âmbito da DRJ em favor da Contribuinte,
devidamente corrigidos pela Taxa Selic, a incidir a partir do 361o dia do protocolo dos Pedidos
de Ressarcimento, nos termos do disposto no artigo 97-A da IN RFB no 1.717/2017, em
cumprimento à decisão proferida no Mandado de Segurança no 5070894-45.2016.4.04.7100.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, conforme previsto no Decreto no 70.235/72.
O cerne do litígio envolve o conceito de insumo para fins da apuração de crédito
de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme estabelecido nas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03. Este conceito já está sedimentado junto ao CARF/CSRF e foi pacificado pelo STJ
(REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/780) em julgamento sob a sistemática de repetição de temas.
Além disso, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, deve ser observada pela Administração
Pública, conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Conforme mencionado anteriormente, a decisão recorrida manteve a glosa dos
créditos apurados pela Recorrente relacionados a diversos bens e serviços que não se enquadram
no conceito de insumos para fins de creditamento.
Neste recurso, a Recorrente, de forma resumida, reproduz suas razões de defesa,
pleiteando a reversão da glosa em relação aos bens e serviços já mencionados, os quais serão
devidamente analisados, levando em consideração a atividade desenvolvida pela contribuinte,
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

que atua no ramo de laticínios, produzindo e processando laticínios em geral, como leite UHT,
queijo, iogurte, requeijão e manteigas.
Feitas estas considerações iniciais, passamos à análise dos itens cuja glosa foi
suscitada pela Recorrente.
(i) Frete:
a) Transporte de Leite Cru - Remessa e Retorno para Industrialização;
Serviço de Higienização.
Nos termos da decisão recorrida, os fundamentos para a manutenção da glosa do
frete em questão partem do entendimento de que, não sendo uma operação de venda, ou seja,
aquela entendida como a transferência efetiva de propriedade, não existe direito ao crédito,
independentemente da operação envolver o envio de insumos para a produção. Vejamos:
Como a possibilidade de creditamento em decorrência de dispêndios com frete e
armazenagem tem previsão específica na lei, somente se faz admissível o creditamento
com base no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, sobre os valores pagos a pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil e relativos a armazenagem de produtos industrializados
pelo depositante e destinados à venda, desde que o ônus dessas despesas de
armazenagem seja por ele suportado, o mesmo se dando na hipótese de frete na
operação de venda do produto industrializado.
Observe-se que transferências de mercadorias entre matriz e filiais, ou entre filiais para
comercialização ou industrialização, possuem natureza diversa da venda (transferência
de propriedade), uma vez que continuam em propriedade da empresa. Como a
transferência de mercadorias não se trata de venda de mercadorias com mudança de
propriedade, não há que se falar em tributação pelas contribuições. Conseqüentemente,
não geram crédito de PIS e COFINS os recebimentos de mercadorias em transferência.
E havendo despesas de fretes nessas transferências, esses valores não darão direito a
crédito de PIS e Cofins, pois não decorrerão de venda.
Além dos fundamentos utilizados para manter a glosa, a decisão recorrida também
sustentou que as despesas com frete fazem parte do custo da mercadoria e, portanto, devem
seguir o mesmo regime de tributação que a mercadoria transportada.
No entanto, ao contrário do que foi decidido, o direito ao crédito pelo serviço de
transporte (frete) não está condicionado à tributação do bem transportado. Não há qualquer
exigência nesse sentido na legislação. A restrição ao crédito se aplica apenas aos bens ou
serviços não tributados ou sujeitos à alíquota zero, conforme previsto no artigo 3o, §2o, II, das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e não se estende aos serviços tributados que possam estar
relacionados a eles, como é o caso:
"Art. 3o (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004) (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)" (grifei)
Conforme evidenciado pela fiscalização, a questão em discussão não diz respeito
à natureza da operação sujeita ao crédito, mas sim à alegada impossibilidade de aproveitamento
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

do crédito devido ao fato de o bem transportado estar sujeito à alíquota zero ou não estar sujeito
à tributação devido à sua aquisição junto a pessoa física, ou ainda devido à suspensão das
contribuições ao PIS/Cofins. No entanto, essa restrição não está prevista na Lei.
Nesse sentido, podemos citar outros acórdãos deste Egrégio Conselho:
"(...) CRÉDITOS. FRETE DE BENS QUE CONFIGURAM INSUMOS. SERVIÇO DE
TRANSPORTE QUE CONFIGURA INSUMO, INDEPENDENTE DO BEM
TRANSPORTADO ESTAR SUJEITO À CONTRIBUIÇÃO. O frete de um produto
que configure insumo é, em si mesmo, um serviço aplicado como insumo na produção.
O direito de crédito pelo serviço de transporte não é condicionado a que o produto
transportado esteja sujeito à incidência das contribuições. Recurso Voluntário Provido
em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte" (Processo n.o 13971.005212/200994
Sessão de 20/08/2014. Relator Alexandre Kern. Acórdão n.o 3403003.164. Voto
Vencedor do Conselheiro Ivan Allegretti. Maioria grifei)
***
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
(...)
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
VINCULADOS
A
AQUISIÇÕES
DE
BENS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. É possível o creditamento em relação a serviços sujeitos a tributação
(transporte, carga e descarga) efetuados em/com bens não sujeitos a tributação pela
contribuição." (Processo n.o 10950.003052/200656. Sessão de 19/03/2013. Relator
Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403001.938. Maioria grifei)
O Ilustre Conselheiro Relator, Rosaldo Trevisan, em seu voto no julgamento do
último acórdão mencionado acima, apresentou argumentos substanciais para justificar a
aceitação do crédito em análise:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e afirma
que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem, sujeito à
alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o creditamento,
conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637/2002
(em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...) Contudo, é de se observar que o comando
transcrito impede o creditamento em relação a bens não sujeitos ao pagamento da
contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. Não trata o
dispositivo de serviços sujeitos a tributação efetuados em/com bens não sujeitos a
tributação (o que é o caso do presente processo). Improcedente assim a subsunção
efetuada pelo julgador a quo no sentido de que o fato de o produto não ser tributado
“contaminaria” também os serviços a ele associados.
Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das contribuições ser objeto
de uma operação de transporte tributada. E que o dispositivo legal citado não trata desse
assunto" (grifei).
E no presente caso, a prestação de serviço de frete para o transporte de leite cru,
seja remessa ou retorno para industrialização, faz parte do processo produtivo da Recorrente,
sendo, portanto, admitida a tomada de crédito das contribuições incidentes sobre o serviço de
frete.
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

Em relação aos serviços de higienização, contratados de empresas especializadas
para o transporte de leite cru, constatou-se que a decisão recorrida não se pronunciou quanto à
manutenção da glosa, presumindo, assim, que houve sua reversão. Portanto, deixo de me
pronunciar sobre o pedido de reversão da glosa sobre serviços de higienização.
Nesses termos, determino a reversão da glosa relativa aos fretes na remessa e
retorno de leite cru.
b) Frete de Transferência entre filiais
A DRJ manteve a glosa por entender que 'as despesas de armazenagem, como as
de frete, somente podem dar direito a crédito nas operações de venda.'
A Recorrente se defende, alegando que as operações de frete de
remessas/transferências se referem ao transporte de insumos inacabados entre filiais e ao
transporte de produtos acabados entre a matriz e os centros de distribuição, com a finalidade de
venda.
Pois bem, como é sabido, as normas de regência permitem o creditamento das
contribuições não cumulativas i) sobre o frete pago quando o serviço de transporte é utilizado
como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base
no inciso II do art. 3° das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03; e ii) sobre o frete na operação de
venda, quando o ônus é suportado pelo vendedor, conforme os arts. 3o, IX e 15, II da Lei n°
10.833/03.
Há também o direito ao crédito sobre despesas com fretes pagos a pessoas
jurídicas quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao custo de
aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda; bem como o frete de
produtos acabados entre estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da pessoa
jurídica.
Adicione-se, também, como passível de creditamento, o frete de produtos
acabados entre estabelecimentos. Este entendimento decorre da inteligência da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que, em decisões não unânimes, ressalta-se, vem
posicionando-se no sentido da possibilidade de creditamento das despesas com frete de produtos
acabados entre estabelecimentos, por se constituir como parte da 'operação de venda'.
Efetivamente, tendo a empresa industrial produzido um determinado produto,
presume-se que será vendido, não havendo necessidade de que tal operação já tenha ocorrido
para que o deslocamento do bem entre estabelecimentos seja considerado uma operação de
venda, nos termos do artigo 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03.
Neste sentido, merece destaque o voto da Ilustre Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, no acórdão no 9303-008.099, cujo fragmento se transcreve abaixo:
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de
constituição de crédito das contribuições, nos termos do art. 3o, inciso IX e art. 15 da
Lei 10.833/03 – pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de
venda.
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma traz o
termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o frete
ora em discussão. Sendo assim, não compartilho com o entendimento do acórdão
recorrido ao restringir a interpretação dada a esse dispositivo.
Ainda em relação a este entendimento é de se transcrever a ementa proferida no
referido acórdão 9303-008.260, da 3o Turma da CSRF, prolatado na sessão do dia 20 de março
de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
PIS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Conquanto a
observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade,
invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses
dispositivos considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na operação de venda.
Recurso especial do contribuinte provido.
Com base no exposto acima, considera-se necessária a reversão da glosa dos
créditos de fretes na remessa/transferência de produtos acabados ou não entre estabelecimentos
da Recorrente.
c) Frete de bens para revenda e devolução de venda de produtos acabados
Em relação aos dispêndios abordados neste tópico, observa-se que a decisão
recorrida não os incluiu no tópico conclusivo, presumindo, portanto, que a glosa foi revertida.
Além disso, nos fundamentos do voto recorrido, não houve manifestação para justificar a
manutenção da glosa. Portanto, opto por não analisar os argumentos apresentados pela
Recorrente.
d) FRETES REMESSA E RETORNO – frete de compra de pallets, remessa e
retorno de pallets, remessa e retorno de armazenagem, devolução de vendas de produtos
lácteos, remessa e retorno de mercadoria remetida para conserto, frete de reentrega e frete
de carreto
Em relação aos itens glosados pela fiscalização, a Recorrente se pronunciou da
seguinte forma:
“...quanto aos fretes de reentrega, de carreto, de mercadoria remetida para conserto, de
devolução de compras e de devolução de vendas, verifica-se que o direito creditório da
Manifestante está absolutamente assegurado pelo simples fato das compras e das vendas
terem sido corretamente tributadas.
Por fim, em relação aos fretes de compras de pallets, de remessas e retorno de pallets e
de mercadorias remetidas para conserto, há que se evidenciar que as condições de
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

armazenamento e transporte dos alimentos nos estabelecimentos industrializados estão
regulamentadas pelas legislações federais6
De acordo com a ANVISA, o estabelecimento no qual sejam realizadas algumas das
atividades de produção/industrialização, fracionamento, armazenamento e transportes
de alimentos industrializados devem propiciar condições tais que impeçam a
contaminação e/ou a proliferação de micro-organismos e protejam contra a alteração do
produto e danos aos recipientes ou embalagens.
Assim, as aquisições e remessas e retornos de embalagens e vasilhames, se encaixam
exatamente neste contexto, ou seja, tratam-se de itens essenciais a atividade social
desenvolvida pela Manifestante
Referidas embalagens devem retornar ao estabelecimento de origem ou a outro
pertencente ao mesmo titular, após cumprirem sua finalidade. Tudo para cumprir as
determinações legais, a fim de poder encerrar o ciclo produtivo da sua atividade
econômica, qual seja, a produção e comercialização de produtos lácteos.
Da mesma forma, resta evidente a natureza de insumo de tais despesas, de forma que os
fretes aqui referenciados devem ser considerados no montante da base de cálculo do
PIS.
Apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, não se vislumbra o direito
ao crédito dos itens anteriormente relacionados, pois eles não se enquadram no conceito de
insumo. Explico.
A Recorrente afirma que “aos fretes de reentrega, de carreto, de mercadoria
remetida para conserto, de devolução de compras e de devolução de vendas, verifica-se que o
direito creditório da Manifestante está absolutamente assegurado pelo simples fato das compras e
das vendas terem sido corretamente tributadas”. No entanto, não especifica concretamente o que
seriam os serviços de reentrega, de carreto ou de mercadoria para conserto e qual sua relação
com o processo produtivo.
Quanto aos demais itens, a Recorrente afirma que “em relação aos fretes de
compras de pallets, de remessas e retorno de pallets e de mercadorias remetidas para conserto, há
que se evidenciar que as condições de armazenamento e transporte dos alimentos nos
estabelecimentos industrializados estão regulamentadas pelas legislações federais”. De fato, o
acondicionamento correto de mercadorias, incluindo o transporte de alimentos, deve ser feito
dentro das condições exigidas pelos órgãos reguladores. Entretanto, as despesas com a aquisição
dessas mercadorias, que não incorporam o bem produzido e retornam ao patrimônio da
Recorrente, servindo apenas como meio de transporte ao destinatário final após o processo
produtivo, não são passíveis de creditamento. O mesmo critério se aplica à remessa e retorno de
embalagens e vasilhames.
Dessa forma, mantêm-se as glosas dos fretes remessa e retorno.
(ii) Serviços de Armazenagem:
a) PALLETS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE - pallets de madeira, pallet
de plástico, madeiras para pallets, serviço de carga e descarga, serviço de transbordo,
serviço de movimentação de saída paletizada, serviço de aluguel de paleteira manual,
serviços de locação de transporte de pallets manual.
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

Especificamente em relação à aquisição de pallets, a DRJ os tratou como sendo
produtos de embalagens para transporte e não como embalagens de apresentação, admitindo-se
que somente para a última hipótese o crédito seria passível de apuração:
Além do mais, o próprio contribuinte admite que tais embalagens (pallets) são
utilizados para transporte do produto final, devendo-se destacar que embalagens de
produtos acabados não geram direito a crédito nos termos do item 56 do Parecer
Normativo:
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras. (gn)
A única possibilidade de creditamento seria para embalagens de apresentação o que não
é o caso dos pallets em questão.
A Recorrente, por sua vez, cita legislações federais da Anvisa e da Secretaria da
Agricultura e Abastecimento. Discorre sobre a atividade de estocagem, argumentando que a
aquisição de pallets não é uma escolha para a movimentação de cargas e o acondicionamento do
leite, mas sim uma exigência da Anvisa. Aponta que os pallets utilizados no transporte do
produto final não retornam à empresa e poderiam ser classificados como embalagens. Conclui
que a aquisição de pallets consiste em despesa obrigatória visando propiciar segurança e manter
a integridade do produto.
De fato, tratando-se de transporte de produtos alimentícios, deve haver todo
cuidado e observância às normas que regulamentam esse tipo de atividade, a fim de evitar a
exposição do produto ao contato com impurezas. Contudo, os pallets que desempenham a função
de embalagem no transporte do produto devem ser indissociáveis do produto final e não retornar
ao remetente da mercadoria para gerar créditos das contribuições. No presente caso, não obstante
a Recorrente tenha afirmado que os referidos pallets não incorporam a embalagem como um
todo e não retornam à sua propriedade, o fato é que, linhas atrás, a Recorrente afirmou o
contrário quando tratou dos créditos de fretes na aquisição de pallets:
Assim, as aquisições e remessas e retornos de embalagens e vasilhames, se encaixam
exatamente neste contexto, ou seja, tratam-se de itens essenciais a atividade social
desenvolvida pela Manifestante
Referidas embalagens devem retornar ao estabelecimento de origem ou a outro
pertencente ao mesmo titular, após cumprirem sua finalidade. Tudo para cumprir as
determinações legais, a fim de poder encerrar o ciclo produtivo da sua atividade
econômica, qual seja, a produção e comercialização de produtos lácteos.
Nesse caso, em que há o retorno dos pallets, o creditamento das contribuições
deve ser feito por meio da amortização dos bens que compõem o ativo imobilizado, não da forma
como pretende a Recorrente. Portanto, mantêm-se as glosas relativas às aquisições de pallets
utilizados para transporte.
Quanto aos serviços de transporte interno de produtos acabados, entendo que a
decisão recorrida agiu corretamente ao manter as glosas, uma vez que se trata de serviços pós-
produção que não geram créditos de PIS/COFINS, como segue:
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

O interessado quer créditos de serviços de carga e descarga de mercadorias em geral,
assim como da movimentação cross docking e dos serviços de movimentação e de
separação de mercadorias (picking docking), colocando que tais serviços seriam
intrínsecos aos já comentados serviços de fretes e de armazenagens. Quer ainda se
creditar dos impostos e taxas envolvidas em tais serviços.
De mesma forma que no tópico anterior, o conceito de insumo para fins de apuração do
PIS e da Cofins não abrange esses tipos de serviços.
Tais tipos de despesas não foram abrangidos pelo REsp no 1.221.170 do STJ,
continuando a se caracterizar como itens que não geram créditos das contribuições.
Reproduzimos diversas decisões administrativas nesse sentido:
Acórdão DRJ06 no 106-2770, de 25/09/2020
MOVIMENTAÇÃO
E
TRANSPORTE.
TOMADA
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na importação de insumos, o contribuinte poderá descontar créditos apurados com
base no valor aduaneiro dos bens importados, na forma da Lei no 10.865/2004. Por
absoluta ausência de previsão legal, não geram direito à tomada de créditos os gastos
não incluídos no valor aduaneiro, tais como armazenagem, frete interno, serviços
aduaneiros, carga e descarga, transbordo e arqueação, ainda que tais dispêndios
possam compor o custo desses bens ou serem necessários à sua recepção pela
importadora. (gn)
DRJ/POR no 14-107176, de 28/05/2020
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com frete
pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na operação de venda e
quando o ônus for suportado pela própria empresa vendedora. Operações de outra
natureza como carga e descarga, transferências entre estabelecimentos próprios,
dispêndios relacionados a logística, não ensejam direito a crédito. (gn)
Acórdão DRJ/POR no 14-107871, de 22/06/2020
Os custos e despesas incorridos com movimentação de mercadorias no armazém ou no
embarque, não geram créditos no regime da não cumulatividade. (gn)
DRJ/CTA, Acórdão 6-66840, 26/06/2019
SERVIÇOS DE DESESTIVA. SERVIÇOS ADUANEIROS.
No regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins não é admitido o
desconto de créditos em relação aos dispêndios com serviços aduaneiros e serviços de
desestiva por falta de previsão legal. (gn)
Em síntese, o conceito normativo de frete e de armazenagem não alcança o transporte
interno e externo que se encontre dissociado da operação de venda (do bem produzido)
em si mesma considerada.
Por esses motivos, a glosa dos serviços de transporte de carga e descarga dos
produtos acabados deve ser mantida.
b) Armazenagem de produtos acabados frigorificados
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

Embora a Recorrente tenha separado esse tópico do anterior, o item em questão
está relacionado aos serviços de transporte de produtos para o armazém, cuja glosa foi mantida
conforme explicado anteriormente.
Portanto, seguindo o entendimento expresso no tópico anterior, a glosa dos
serviços de armazenagem deve ser mantida.
iii) Despesas Administrativas gerais:
a) Serviços em geral - serviço de manutenção de equipamento informático,
serviço de manutenção de geradores, serviço de mão de obra operacional terceirizada,
serviço de planejamento e execução
A Recorrente solicita a reversão da glosa com base nos seguintes argumentos:
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS e COFINS há
possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, em relação aos
dispêndios com partes e peças de reposição; com os serviços de manutenção, montagem
e desmontagem, empregados em máquinas; equipamentos, veículos e logística
estratégica empregada a fim de promover a produção de bens ou a prestação de
serviços.
Na prestação de serviço de manutenção de máquinas e equipamentos, também se inclui
no conceito de despesas passíveis de creditamento as horas técnicas trabalhadas, os
gastos com mão de obra operacional terceirizada, planejamento e execução do serviço.
Além disso, para que haja a efetiva produção e comercialização das mercadorias da
Recorrente, outros itens, que não apenas aqueles que passam a integrá-lo, tornam-se
indispensáveis, notadamente considerando a conhecida globalização do mercado, que
impõe a empresas que se atualizem, modernizem e acompanhem as rápidas demandas,
ee forma que despesas com manutenção de equipamento informático tornam-se
essenciais à obtenção de êxito na atividade social dos contribuintes.
Ademais, o frete pago na remessa de peças, quando a prestação de serviço de
manutenção exige a sua troca, compõe o custo do bem a ser utilizado como insumo na
prestação de serviço, podendo, portanto, ser utilizado como crédito a ser descontado da
contribuição para o PIS e COFINS.
Oportuno ressaltar que as máquinas e equipamentos que foram objeto dos serviços de
manutenção, estão todos inclusos no processo produtivo da empresa, de modo que todos
são maquinários essenciais e necessários na produção de laticínios.
E mais, importante deixar claro que não se trata de aumento de vida útil das máquinas e
equipamentos, mas sim de manutenção necessária para o seu efetivo funcionamento.
Por essas razões, a glosa dos serviços de transporte de carga e descarga dos
produtos acabados deve ser mantida.
b) Armazenagem de produtos acabados frigorificados Embora a Recorrente
tenha separado esse tópico do anterior, o item em questão está relacionado aos serviços de
transporte de produtos para o armazém, cuja glosa foi mantida conforme explicado
anteriormente
Portanto, seguindo o entendimento expresso no tópico anterior, a glosa dos
serviços de armazenagem deve ser mantida.
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

iv) Despesas Administrativas gerais:
a) Serviços em geral - serviço de manutenção de equipamento informático,
serviço de manutenção de geradores, serviço de mão de obra operacional terceirizada,
serviço de planejamento e execução A Recorrente solicita a reversão da glosa com base nos
seguintes argumentos:
Apesar dos argumentos apresentados pela Recorrente, suas alegações são
genéricas e não conseguem comprovar o direito alegado. Isso ocorre porque a Recorrente não
demonstrou quais materiais e peças foram usados para a manutenção de máquinas e
equipamentos, qual a função dos maquinários e quais serviços foram realizados. O mesmo se
aplica ao pedido de crédito para as horas técnicas trabalhadas, os gastos com mão de obra
operacional terceirizada e o planejamento e execução do serviço. Portanto, a glosa tratada neste
tópico deve ser mantida.
v) Materiais Não incluídos no conceito de insumos – cadeados, estantes, papel
toalha, soda líquida e soda cáustica, solvente água sanitária, detergentes, etc.
Embora os produtos mencionados pela Recorrente possam gerar créditos de
PIS/COFINS, a simples menção desses produtos, sem a efetiva demonstração de seu uso no
processo produtivo, combinada com a demonstração de sua essencialidade ou relevância, impede
o direito ao crédito, uma vez que o ônus da prova em processos creditórios recai sobre o
contribuinte. Portanto, não basta alegar que houve gastos com esses produtos para que o direito
ao crédito seja concedido, sendo necessário comprovar efetivamente o uso desses bens e serviços
no processo produtivo, o que não foi feito em relação aos itens analisados. Assim, a glosa deve
ser mantida.
Por fim, este Conselho não tem competência para se pronunciar sobre a
discordância em relação às compensações de ofício realizadas pela unidade de origem, nem para
determinar o imediato ressarcimento do crédito já admitido, pois essa é uma questão que está
atualmente sub judice e é de responsabilidade exclusiva do órgão de origem. Portanto, voto por
dar parcial provimento para reverter a glosa de fretes na remessa e retorno de leite cru e na
remessa/transferência de produtos acabados ou não entre estabelecimentos da Recorrente.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Redator designado.
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

Não obstante as bem lançadas razões do Conselheiro José Renato Pereira de Deus,
relator, decano dessa egrégia turma de julgamento, a quem todos rendemos a nossa admiração,
pedimos vênia para discordar, exclusivamente, em relação ao ponto em que, no seu voto,
manifesta o entendimento de que deveria ser revertida a glosa referente à tomada de créditos das
Contribuições Sociais não cumulativas sobre o valor dos gastos com fretes de transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Em seu voto, o ponto de
discordância diz respeito ao item (i). Frete, letra b) Frete de Transferência entre filiais.
Explicamo-nos.
Os valores pagos a título de fretes relativos às transferências de produtos acabados
entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não se enquadram no conceito de insumo e
tampouco se poderia dizer que a transferência de produtos acabados seria considerada operação
de venda.
De fato, ao menos em regra, não é possível afirmar que despesa ocorrida após o
processo produtivo, isto é, depois de o produto estar acabado, possa configurar dispêndio
consistente em custo de produção, ou seja, dispêndio que funcione como insumo para o processo
produtivo.
Da mesma forma, não havendo transferência de propriedade, isto é, de titularidade
do bem produzido, não se pode dizer configurada uma operação de venda.
Ora, não se tratando os fretes de transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte de bens e serviços utilizados como insumo na
fabricação de produtos destinados à venda ou na prestação de serviços e tampouco de operações
de venda, não podem ser descontados do valor apurado, na forma do artigo 2o da Lei no 10.637,
de 2002, para determinação do valor da contribuição para o PIS/PASEP.
E nem se diga que os fretes relativos às transferências de produtos acabados entre
estabelecimento do sujeito passivo atenderiam aos critérios da essencialidade e da relevância,
conforme o estabelecido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR. Segundo
o que foi acordado em tal julgado, e levando em consideração o voto da Ministra Regina Helena
Costa (fls. 79 e 80 do mencionado Resp), o “a) critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço”: i) “constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”; 2) “ou, quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”: 1) “pelas
singularidades de cada cadeia produtiva”; 2) “por imposição legal”.
Ora, evidentemente, o que produz a recorrente não depende intrínseca e
fundamentalmente dos fretes entre seus estabelecimentos; os tais fretes tampouco constituem
elemento estrutural e inseparável de seu processo produtivo e a sua falta não priva de qualidade,
quantidade ou suficiência, seja o processo, seja o produto. Não atendem, portanto, o critério da
essencialidade os fretes para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos do
contribuinte.
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

Não sendo indispensáveis à elaboração dos produtos da recorrente, restaria saber
se os tais fretes relativos às transferências de produtos acabados integrariam o processo de
produção, seja por singularidades de sua cadeia produtiva, seja por imposição legal. Não há nos
autos nada que comprove haver algo de singular na cadeia produtiva da recorrente que leve à
conclusão de que os fretes em questão integrariam o seu processo de produção. Da mesma
forma, não há imposição legal que possa tornar a transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos da recorrente algo integrante de seu processo produtivo. Donde se conclui não
atenderem ao critério da relevância.
Não é outro de outro modo que entende a Receita Federal. Tanto antes, quanto
depois de firmado o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Primeira
Seção, quanto à definição do conceito de insumos, na legislação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, estabelecida no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR. Antes,
através da Solução de Divergência Cosit no 11, de 27 de setembro de 2007. Depois, segundo o
entendimento exarado no Parecer Normativo no 5, de 17 de dezembro de 2018. Vejamos:

Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018
[...]
5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO
OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente6, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
57. Nada obstante, deve-se salientar que, por vezes, a legislação específica de alguns
setores exige a adoção pelas pessoas jurídicas de medidas posteriores à finalização da
produção do bem e anteriores a sua efetiva disponibilização à venda, como ocorre no
caso de exigência de testes de qualidade a serem realizados por terceiros (por exemplo o
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro), aposição de selos,
lacres, marcas, etc., pela própria pessoa jurídica ou por terceiro.
58. Nesses casos, considerando o quanto comentado na seção anterior acerca da
ampliação do conceito de insumos na legislação das contribuições efetuada pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em relação aos bens e serviços exigidos
da pessoa jurídica pela legislação específica de sua área de atuação, conclui-se que tais
itens são considerados insumos desde que sejam exigidos para que o bem ou serviço
possa ser disponibilizado à venda ou à prestação.
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens ou de prestação
de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de bens e serviços que a
legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em suas atividades, a permissão
de creditamento pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o bem
produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para venda, ainda que já
esteja finalizada a produção ou prestação.
60. Nesses termos, como exemplo da regra geral de vedação de creditamento em relação
a bens ou serviços utilizados após a finalização da produção do bem ou da prestação do
serviço, citam-se os dispêndios da pessoa jurídica relacionados à garantia de adequação
do produto vendido ou do serviço prestado. Deveras, essa vedação de creditamento
incide mesmo que a garantia de adequação seja exigida por legislação específica, vez
que a circunstância geradora dos dispêndios ocorre após a venda do produto ou a
prestação do serviço.
61. Diferentemente, exemplificando a regra específica relativa a bens e serviços
exigidos por legislação específica, cita-se o caso abordado na Solução de Consulta Cosit
no 12, de 26 de março de 2008 (ementa publicada no Diário Oficial da União de
22/4/2008), na qual se analisou caso concreto em que o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento exigia que pessoas jurídicas produtoras de vacinas de uso
veterinário levassem o produto já finalizado até estabelecimento específico localizado
em uma única cidade do país para receberem selo de qualidade e só então poderem ser
comercializadas. Aplicando-se as disposições deste Parecer Normativo à espécie,
concluir-se-ia que: a) os dispêndios da pessoa jurídica com a realização dos testes,
compra e instalação dos selos permitiriam a apuração de créditos das contribuições na
modalidade aquisição de insumos, visto serem exigidos pela legislação específica para
que o produto possa ser comercializado; b) os dispêndios da pessoa jurídica com o
transporte do produto até o local de realização dos testes também se enquadrariam na
modalidade de creditamento em voga, pois se trata de item absolutamente necessário
para que se possa cumprir a exigência de instalação dos selos.

Esta e outras das Turmas Ordinárias da Terceira Seção têm adotado o
entendimento aqui exposto e disso são exemplos os seguintes acórdãos entre diversos outros:
3302-010.164; 3302-010.167; 3302-010.173; 3302-010.174; 3302-013.322; 3302-013.323, 3401-
006.919, 3401-006.906; 3401-006.910. Por todos, reproduzimos as ementa dos Acórdãos no
3302-010.164 e no 3302-013.323:

Acórdão no 3302-010.164
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/04/2012
a 30/06/2012 CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. DESCABIMENTO.
A sistemática de tributação não cumulativa do PIS e da Cofins, prevista na legislação de
regência Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003, não contempla os dispêndios
com frete decorrentes da transferência de produtos acabados entre estabelecimentos ou
centros de distribuição da mesma pessoa jurídica, posto que o ciclo de produção já se
encerrou e a operação de venda ainda não se concretizou, não obstante o fato de tais
movimentações de mercadorias atenderem a necessidades logísticas ou comerciais.
Logo, inadmissível a tomada de tais créditos.
.......................
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

.........
Acórdão no 3302-013.323
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2005
a 31/12/2005 PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170. STJ. O conceito de insumo, instituto disposto pelo
inciso II, artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir
o crédito, desde que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo do
contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj, julgado sob a
égide dos recursos repetitivos. GLOSA DE EMBALAGENS E FRETE NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. ITENS ESSENCIAIS AO
PROCESSO
PRODUTIVO.
As
embalagens
utilizadas
para
armazenamento,
deslocamento e entrega da mercadoria produzida - dentre outras peculiaridades da
logística na cadeia comercial, devem ser consideradas como insumos, porque essenciais
ao processo produtivo no caso do contribuinte, que produz gelatinas para usos
cosméticos, alimentícios e farmacêuticos, impossibilitado o transporte via granel. Além
disso, o frete na aquisição de insumos tem como base entendimento pacífico neste
Tribunal pela possibilidade de creditamento das contribuições, porque essenciais, tendo
em vista que são responsáveis pela logística do insumo que será utilizado na produção.
CRÉDITO DE PIS E COFINS. ENERGIA ELETRICA. POSSIBILIDADE PELA LEI
10.833 E 10.637. O permissivo legal é expresso quando afirma que há possibilidade do
contribuinte se utilizar de créditos de energia elétrica, ainda que a destempo nos meses
subsequentes, por força do artigo 3o, parágrafo 4o, das Leis 10.637 e 10.833. FRETE DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DO
MESMO
CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DE PIS E COFINS. Não é
permitido o creditamento das contribuições nos fretes das operações realizadas com
produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. CONCEITO DE
INSUMO. ANÁLISES LABORATORIAIS DE QUALIDADE DO PRODUTO. São
consideradas como essenciais as análises laboratoriais realizadas nas etapas do processo
produtivo do contribuinte em questão, por se tratar de gelatina destinada à produção dos
segmentos alimentício, farmacêutico e coméstico, de modo que, não há como
estabelecer e manter a qualidade técnica e sanitária do produto sem respectivo serviço.

Não se poderia deixar de apontar que as decisões mencionadas não foram
unânimes1. Ademais, há decisões, também tomadas por maioria, em sentido contrário, isto é, de

1 Nos exemplos cuja ementa foi reproduzida, as decisões foram da seguinte forma:

Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acórdão 3302-010.164
[...]
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator. Vencidos os conselheiros Raphael Madeira Abad (relator), Jorge Lima Abud e José Renato Pereira de Deus.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Denise Madalena Green.
.................
........
Acórdão 3302-013.323
[...]
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos: (a) por
unanimidade de votos, pela reversão das glosas relativas às embalagens e ao frete nas operações de aquisição de
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

que haveria direito ao creditamento dos valores relativos aos fretes na transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem adotado o mesmo
entendimento e disso são exemplos os acórdãos no 9303-013.585, 9303-013.588, 9303-013.589,
9303-013.675, 9303-013.779, 9303-013.781, 9303-013.784, 9303-013.785, 9303-013.777 dos
quais reproduzimos abaixo a ementa do Acórdão no 9303-013.785, Relatora Conselheira Erika
Costa Camargos Autran, que havendo ficado vencida, teve como redator designado do voto
vencedor o Conselheiro Rosaldo Trevisan:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2007
a 31/12/2008 CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ. Conforme jurisprudência
assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições
não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo
para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ. Conforme jurisprudência
assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de regência das contribuições
não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003), não há amparo normativo
para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos.

Entretanto, do mesmo modo que tem ocorrido nas turmas ordinárias, a CSRF tem
decidido de maneira não unânime, ora decidindo pelo direito o creditamento, ora decidindo por
impossibilidade de que se mantenha o creditamento.
Com o devido respeito a todas as decisões que vêm sendo prolatadas, não vemos
razão para que permaneçam vacilando entre a possibilidade e a impossibilidade de creditamento.
Isso porque há orientação jurisprudencial firme e pacífica do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que os fretes — salvo na hipótese do inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003
que, por força do inciso II, do artigo 15 da mesma lei, deve ser aplicada às contribuições para o
PIS/PASEP — ficaram de fora do conjunto daquelas despesas incorridas que gerariam direito ao
creditamento.
Neste sentido, espelham melhor a posição do colegiado, no julgamento atual
quanto ao tema, o votos vencedores da Conselheira Denise Madalena Green, desta turma
ordinária, no Acórdão no 3302-010.164 e do Conselheiro Rosaldo Trevisan, da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, no já mencionado Acórdão no 9303-013.785, cujos fundamentos agregamos
a este voto como razões de decidir.

insumos; às despesas com energia elétrica; e ao ativo imobilizado; (b) por maioria de votos, pela manutenção das
glosas quanto ao armazenamento e frete na operação de venda, vencido o Conselheiro José Renato Pereira de Deus,
que votou pela reversão dessas glosas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.320, de 28 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10925.905137/2010-64, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

Vejamos parte do que diz em seu voto, no acórdão supra referido, a Conselheira
Denise Madalena Green:
Não é possível atribuir ao frete entre estabelecimentos de produtos acabados a natureza
jurídica do crédito de insumo, pois, nesse caso, não existe mais processo de produção e
sim processo de logística, através do qual a empresa definirá o melhor meio de escoar
sua produção. Portanto, ficam prejudicados os argumentos para sustentar o crédito sobre
fretes de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa.
Além do mais, como exaustivamente tratado acima, as despesas de frete somente geram
crédito quando relacionadas à operação de venda e desde que sejam suportadas pelo
contribuinte vendedor. Não se reconhece o direito ao creditamento de despesas
concernentes às operações de transferências internas das mercadorias entre
estabelecimentos da mesma empresa, pois tais operações não estão intrinsecamente
ligadas às operações de venda.
Nessa linha, mostra-se acertada a conclusão de que a recorrente não tem direito de ter
reconhecido o aproveitamento com relação aos valores de fretes decorrentes do
transporte interno de mercadorias entre os seus estabelecimentos e/ou centros de
distribuição e logística (fretes de transferência/intercompany) de mercadorias destinadas
à venda.
Dito isto, após minuciosa pesquisa jurisprudencial, verifiquei que o Superior Tribunal
de Justiça tem jurisprudência dominante no sentido que as operações de venda não
incluem os fretes sobre os produtos acabados. Segue um resumo da pesquisa
jurisprudencial:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp 1031163/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017) 2. A
falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância
especial. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento"
(STJ, AgInt no AREsp 1.198.768/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2018).
RIBUTÁRIO. PIS E COFINS. LEIS NoS 10.637/02 E 10.833/03. REGIME DA
NÃOCUMULATIVIDADE.
DESPESAS
DE
FRETE
RELACIONADAS
A
TRANSFERÊNCIAS
INTERNAS
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito ao creditamento na apuração da base de cálculo do
PIS e da COFINS, nos termos das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, decorre da
utilização de insumo que se incorpora ao produto final, e desde que vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. 2. As despesas de frete somente geram crédito
quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes. 3. "A norma que concede
benefício fiscal somente pode ser prevista em lei específica, devendo ser interpretada
literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, não se admitindo sua concessão por
interpretação extensiva, tampouco analógica" (AgRg no REsp no 1.335.014, CE, relator
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

Ministro Castro Meira, DJe de 08.02.2013) . 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no RECURSO ESPECIAL No 1.386.141 - AL (2013/0170725-4), Rel. Ministro Olindo
Menezes, DJe de 14/12/2015). (grifou-se)
[...]
E mantém-se, aqui, o entendimento externado nos julgados acima, com a convicção de
inexistência de supedâneo legal para a tomada de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, em relação a fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa, devendo ser mantidas as glosas
correspondentes.
E o Conselheiro Rosaldo Trevisan em seu voto vencedor, no Acórdão no 9303-
013.785, no sentido que a Conselheira Denise Madalena Green, afirma que não existe
fundamento legal para o creditamento pretendido pela recorrente em relação às transferências
entre os seus estabelecimentos. Seja porque não se enquadram no conceito de insumos, seja
porque não se podem considerar, e não são, fretes sobre operação de venda, a reclamar
incidência do inciso IX do artigo 3o, combinado com inciso II do artigo 15, ambos da Lei n
10.833, de 2003. Reproduz-se em parte:
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os créditos
da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II
do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes, no
próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão
proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências
para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de
que atua no ramo de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre
esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os
seguintes “custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos,
materiais de proteção de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de
pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que
tais “custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da
empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses
itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção e nem, ainda, a perda substancial
da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso).
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena Costa,
esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto
em meu voto, quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi
dado somente em relação aos “custos” e “despesas” com água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e,
agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram de fora
gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções,
comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de
pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. (grifo
nosso)
[...]
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra
“pronto e acabado”.
[...]
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os
fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II:
(“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos inequivocamente não
constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi decidida de
forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação ao
assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se
registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
ILEGITIMIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE
OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte
na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado
pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo
Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de
Processo Civil de 1973. II - A Corte de origem apreciou todas as
questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes,
mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade. III - É pacífico o entendimento no
Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as despesas de frete
somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o
direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa. IV - Para a comprovação da divergência
jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os
julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a
mera transcrição de ementas. V - Em regra, descabe a imposição da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015
em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

unânime,
sendo
necessária
a
configuração
da
manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total consonância
com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
DESPESAS
COM
FRETE.
DIREITO
A
CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA. 1. Com relação à contribuição ao PIS e à
COFINS, não originam crédito as despesas realizadas com frete
para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária. Precedentes. No caso dos autos, está em
conformidade com esse entendimento o acórdão proferido pelo TRF da
3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas
com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a
terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e desde que o ônus
tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito
a créditos a serem descontados da COFINS devida”. 3. Agravo interno
não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de
26/5/2021) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE
SEGURANÇA.
PIS/COFINS.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação
do art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem
apreciou integralmente a lide de forma suficiente e fundamentada.
O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos interesses
da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão, não há que se falar em nulidade do acórdão. 2. A 1a. Seção
do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos
recursos repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias
ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se
determinado bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de
insumo. 3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de
origem se amolda à jurisprudência desta Corte de que as despesas
de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min.
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019). 4. Agravo Interno
da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS
ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE INCLUSÃO NA
ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS E
COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS
COM
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS COM TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. (...) 4. As despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de
frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse
sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015. (...) 6. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de
27/4/2020) (grifo nosso)
[...]
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação
ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não
incluem os fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de
uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Enfim, por todo o exposto, e levando em conta o que o houve de convergência no
colegiado com o voto do relator, voto no sentido de se conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar parcial provimento para reverter a glosa de fretes na remessa e retorno de leite cru e
na remessa ou transferência de produtos não acabados entre estabelecimentos da recorrente,
mantida a glosa em relação aos fretes na remessa ou transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da recorrente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Celso José Ferreira de Oliveira
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.770 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900911/2017-69

Fl. 3257
DF CARF MF
Original